Tribunal: STF
Processo: RE 76029
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-31
Data de publicação: 1974-10-31

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS - NOVAÇÃO E INADIMPLEMENTO.
SE O ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECEU NOVAÇÃO, SEGUINDO-SE PAGAMENTO
COMPLETO DO PREÇO PACTUADO NA CESSÃO DE DIREITOS, NÃO DIVERGE DE
OUTRO QUE RECONHECENDO TOLERANCIA DO CREDOR PARA COM O DEVEDOR
MOROSO, TODAVIA CONSIDEROU QUE A CITAÇÃO PARA A CAUSA ERA
INTERPELAÇÃO EFICAZ (REG. INT., ARTS. 3.099 PAR 1. C/C ART. 305,
SÚMULA N. 290).